Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-57.2013.8.11.0106
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000833-57.2013.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARINGA LTDA - CNPJ: 24.970.972/0001-77 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 010.487.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARINGA LTDA - CNPJ: 24.970.972/0001-77 (EMBARGANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica e deu provimento ao recurso dos advogados do expropriado para majorar honorários, em ação de constituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão quanto à rejeição do cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência para oitiva do perito; (
ii
) examinar se há contradição na manutenção da decisão mesmo sem
oportunização
de alegações finais; (
iii
) analisar se o acórdão contradiz-se ao manter o valor indenizatório baseado em laudo pericial supostamente inadequado; (
iv
) avaliar eventual contradição na manutenção dos juros compensatórios sem comprovação de perda efetiva de renda.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é estritamente a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, não se confundindo com divergência entre a conclusão e os argumentos da parte.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a rejeição do cerceamento de defesa, destacando que o perito judicial esclareceu por escrito os questionamentos formulados e retificou seu laudo inicial, demonstrando inexistência de prejuízo à ampla defesa.

5. A ausência de
oportunização
para alegações finais não constitui nulidade quando as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação durante todo o processo, inclusive após a apresentação do laudo complementar, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

6. O acórdão expressamente consignou que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com a NBR 14653:3/2019, enquadrando-se no Grau II de fundamentação e Grau III de precisão, não havendo contradição na fundamentação quanto à manutenção do valor indenizatório.

7. Os juros compensatórios são devidos pela própria natureza da servidão administrativa, que limita o direito de propriedade, independentemente de comprovação de perda efetiva de renda, conforme Súmula 56 do STJ e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração
desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, entre proposições do próprio julgado, não entre o entendimento da parte e a decisão. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de audiência para esclarecimentos periciais quando o expert responde por escrito às impugnações das partes, inclusive retificando seu laudo. 3. Os juros compensatórios em servidão administrativa são devidos pela simples limitação ao uso da propriedade, independentemente de comprovação de perda efetiva de renda."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 371, 477, §2o e §3o, 489, §1o, IV, 1.022, I, II e III; Decreto-Lei no 3.365/41, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 56;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.771/GO
;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.562/AL
;

EDcl
no REsp 1060210/SC
;
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS
;
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8
.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0000833-57.2013.8.11.0106

MATRINCHA
TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. X AGROPECUARIA MARINGA LTDA

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE SA (ID 302069879) contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 300205898), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos advogados do expropriado, SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA, para majorar os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado (R$ 407.868,27) e o valor da indenização fixado judicialmente (R$ 2.031.368,29).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado nos seguintes pontos: i) ao afirmar a inexistência de cerceamento de defesa quanto à ausência de designação de audiência de instrução e julgamento para que o perito prestasse esclarecimentos orais;
ii
) ao reconhecer a ausência de oportunidade para apresentação das alegações finais e, ainda assim, considerar que a instrução processual já se encontrava completa;
iii
) ao manter o valor da indenização sob a justificativa de que o perito teria seguido corretamente as normas técnicas da NBR 14653:3/2019, sem demonstrar a efetiva aplicação dessa norma; e
iv
) ao manter os juros compensatórios sem a devida justificativa.

Alega
, ainda,
que o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar os argumentos apresentados nas razões recursais que evidenciaram a fixação de indenização exorbitante calcada em laudo técnico questionável, sem reconhecer o prejuízo experimentado pela embargante, conforme previsão expressa do §3o do art. 477 do CPC.

C
ita precedentes do STJ (REsp 2148896/RJ e REsp 1944696/AM) e de outros tribunais para demonstrar que a homologação do laudo pericial sem a prévia prestação de esclarecimentos pelo expert judicial configura violação ao princípio do devido processo legal, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

S
ustenta ainda que o acórdão violou os artigos 7o, 9o, 10, 319, VI, 369, 371, 373, II, 375 e 477 do CPC, bem como os artigos 370, 480, caput e §1o, e 873, I, também do CPC.

Por fim, aponta contradição quanto à manutenção dos juros compensatórios, uma vez que o acórdão teria deixado de considerar a ausência de comprovação da perda de renda na área atingida pela servidão, destacando que os proprietários são cultivadores de algodão cuja atividade permanece ativa e produtiva na área avaliada, sem sofrer impacto que justifique a compensação financeira pretendida.

Alega que a determinação e manutenção dos juros compensatórios pelo acórdão embargado afrontam diretamente o disposto no art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, além de divergir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.332/DF.

Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as contradições apontadas, com a concessão de efeito infringente para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em contrarrazões (ID 303757885), AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA, por intermédio de seus advogados SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA, sustenta a ausência de vícios no acórdão embargado, afirmando que todas as questões foram devidamente abordadas e fundamentadas, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Defende que o acórdão foi cristalino ao rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, destacando que o perito judicial esclareceu os questionamentos formulados pela embargante, inclusive retificando seu laudo inicial para sanar as inconsistências apontadas, o que demonstra a inexistência de prejuízo à ampla defesa.

Quanto à alegada nulidade do laudo pericial, afirma que a questão também foi exaustivamente abordada e rechaçada pelo acórdão embargado, que expressamente consignou que o laudo foi elaborado em conformidade com a NBR 14653:3/2019, enquadrando-se no Grau II de fundamentação e Grau III de precisão.

No que tange aos juros compensatórios, sustenta que o acórdão foi preciso e categórico ao fundamentar sua incidência na hipótese dos autos, sobretudo quando comprovada a perda antecipada da posse em razão da liminar de imissão concedida, invocando expressamente a Súmula no 56 do STJ.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-MÉRITO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinando-se, exclusivamente, ao aperfeiçoamento de decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado que reflete mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento.

No caso em exame, a embargante aponta contradição no acórdão embargado, basicamente, em quatro pontos: i) cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência para esclarecimentos do perito;
ii
) ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais;
iii
) manutenção do valor indenizatório sem demonstrar a efetiva aplicação da NBR 14653:3/2019; e
iv
) manutenção dos juros compensatórios sem comprovação de perda de renda.

Antes de adentrar na análise específica das alegações, é importante destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, e não a contradição entre a decisão e os argumentos da parte, a prova dos autos ou a legislação aplicável.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que
"
descabem Embargos de Declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna do próprio julgado.
..”
(STJ,
EDcl
no REsp 1060210 / SC,

Rel. M
inistro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção,Data
do Julgamento 26/02/2014, Data da Publicação/Fonte
DJe
03/04/2014)

Feito este registro, passo ao exame das alegações.

Quanto ao cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência para esclarecimentos do perito, não verifico contradição no acórdão embargado. O acórdão expressamente reconheceu que
"o perito do juízo, profissional de confiança do magistrado, foi categórico ao esclarecer os questionamentos formulados pela parte apelante, inclusive retificando seu laudo inicial para sanar as inconsistências apontadas, o que demonstra a inexistência de prejuízo à ampla defesa"
(ID 300205898, fl. 4).

É importante observar que, embora a embargante alegue que o acórdão desconsiderou seus argumentos, verifica-se que houve expressa manifestação quanto à ausência de prejuízo à ampla defesa, destacando-se que o perito judicial respondeu aos questionamentos formulados e inclusive retificou seu laudo inicial, reduzindo o valor da indenização de R$ 2.257.075,62 para R$ 2.031.368,29.

A embargante cita precedentes do STJ (REsp 2148896/RJ e REsp 1944696/AM) e de outros tribunais para fundamentar sua tese de cerceamento de defesa. No entanto, o acórdão embargado adotou entendimento diverso, fundamentando sua conclusão na ausência de prejuízo à ampla defesa, uma vez que o perito esclareceu os questionamentos formulados pela parte e retificou seu laudo inicial.

Neste ponto, é importante destacar que a divergência de entendimento entre o acórdão embargado e os precedentes citados pela embargante não configura contradição interna apta a justificar os embargos de declaração, mas sim mera discordância quanto ao entendimento adotado pela Câmara, o que deve ser objeto de recurso próprio, se for o caso.

No que toca
à ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais, também não verifico contradição no acórdão embargado.

O acórdão expressamente consignou que "
as partes tiveram ampla oportunidade para manifestação ao longo de toda a instrução processual, inclusive após a apresentação do laudo pericial complementar, ocasião em que puderam expor de forma detalhada seus argumentos e teses jurídicas"
(ID 300205898, fl. 5).

A afirmação de que "
a instrução processual já se encontrava completa com a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia"
não é contraditória com a conclusão de que não houve cerceamento de defesa pela ausência de alegações finais. Pelo contrário, é justamente porque a instrução estava completa, com ampla oportunidade de manifestação das partes, que se concluiu pela ausência de prejuízo à defesa.

No que concerne à manutenção do valor da indenização e à alegação de que o acórdão não demonstrou a efetiva aplicação da NBR 14653:3/2019, também não verifico contradição.

O acórdão expressamente consignou que "o perito esclareceu que o laudo foi elaborado em conformidade com a referida norma, enquadrando-se no Grau II de fundamentação e Grau III de precisão, o que é perfeitamente válido para fins periciais" (ID 300205898, fl. 8).

Ademais, o acórdão destacou que "
o perito judicial, após criterioso exame das características do imóvel e dos impactos decorrentes da instituição da servidão administrativa, concluiu que o justo valor indenizatório corresponde a R$ 2.031.368,29, montante significativamente superior ao ofertado pela apelante"
(ID 300205898, fl. 10).

É evidente, portanto, que o acórdão fundamentou sua conclusão na conformidade do laudo pericial com a norma técnica aplicável e no exame criterioso realizado pelo perito judicial, não havendo contradição interna que justifique os embargos de declaração.

P
or fim, quanto à manutenção dos juros compensatórios, também não verifico contradição no acórdão embargado.

O acórdão expressamente consignou que "
os juros compensatórios em casos de desapropriação ou servidão administrativa têm por finalidade ressarcir o proprietário pela perda antecipada da posse do imóvel, compensando-o pela impossibilidade de uso e fruição do bem durante o período compreendido entre a imissão na posse e o efetivo pagamento da indenização"
(ID 300205898, fl. 11).

Ademais, o acórdão destacou que "a jurisprudência dos Tribunais Superiores
firmou-se
no sentido de que os juros compensatórios são devidos a título de comprovação de perda efetiva de renda pelo proprietário, bastando para tanto a demonstração da limitação ao uso e gozo do bem, como é o caso em exame" (ID 300205898, fl. 11).

Ainda, o acórdão invocou expressamente a Súmula no 56 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "na desapropriação para instituir servidão administrativa, são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade" (ID 300205898, fl. 12).

Quanto à alegação de que os juros compensatórios somente seriam devidos mediante comprovação de perda efetiva de renda, o acórdão expressamente consignou que "a própria natureza jurídica da servidão administrativa, que implica em limitação ao direito de propriedade, com restrição ao uso e gozo do bem, justifica, por si só, a incidência de juros compensatórios, independentemente da comprovação de perda efetiva de renda" (ID 300205898, fl. 12).

Novamente, o que se verifica é uma divergência de entendimento entre a embargante e o acórdão embargado, e não uma contradição interna apta a justificar os embargos de declaração.

É importante destacar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Nesse sentido, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça
se posiciona
firme
nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1.
Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022) (grifei)

Aliás, é importante ressaltar que o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, considera não fundamentada a decisão que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
.

No entanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"
...não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

No caso em exame, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, enfrentando todos os pontos relevantes suscitados pela embargante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos de declaração.

Verifico, na verdade, que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar contradição, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

É certo que, em situações excepcionais, os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes, quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material implicar necessariamente na modificação do julgado. No entanto, no caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Aliás, é importante destacar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados, a matéria neles suscitada será considerada
prequestionada
, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que demonstra a desnecessidade de acolhimento dos embargos para essa finalidade.

Quanto à alegação da embargante de que o acórdão violou diversos dispositivos legais, como os
arts
. 7o, 9o, 10, 319, VI, 369, 371, 373, II, 375 e 477 do CPC, bem como os
arts
. 370, 480, caput e § 1o, e 873, I, também do CPC, é importante destacar que a alegação de violação a dispositivos legais não é matéria própria de embargos de declaração, mas sim de recurso especial, nos termos do art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

No que concerne à alegação de que o acórdão embargado divergiu do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.332/DF, é importante destacar que a divergência de entendimento não configura contradição interna apta a justificar os embargos de declaração, mas sim matéria própria de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal.

É importante ainda ressaltar que o acórdão embargado expressamente mencionou a ADI no 2.332/DF ao tratar dos juros compensatórios, consignando que
"quanto à taxa de juros compensatórios, a sentença fixou-a em 6% ao ano, em conformidade com o disposto no art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, com a redação dada pela Lei no 14.620/2023, e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF
" (ID 300205898, fl. 13).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado considerou expressamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.332/DF, não havendo contradição interna a ser sanada.

Nesse contexto, resta evidente que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

R
essalte-se que os embargos de declaração não são a via adequada para a parte expressar seu inconformismo com o resultado do julgamento ou para buscar a reforma da decisão por meio da rediscussão dos fundamentos adotados.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno no agravo em recurso especial, sustentando a tempestividade do recurso especial e a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória, com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo desprovido o recurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de incompetência do juiz de primeiro grau e a ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública; (
ii
) saber se há omissão quanto às regras de distribuição processual e interpretação do art. 55 do CPC, além de violação dos
arts
. 55, 285 e 286 do CPC, e do princípio do juiz natural, conforme o art. 5o da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não são cabíveis, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de incompetência do juiz de primeiro grau e a questão de ordem pública não foram debatidas previamente, configurando inovação recursal, o que impede sua análise em sede de embargos de declaração.

5. A jurisprudência do STJ exige o prequestionamento, inclusive para matérias de ordem pública, o que não ocorreu no caso em apreço.

6. A mera irresignação com as conclusões do julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.

7. Não há intenção protelatória configurada, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Os embargos de declaração não são cabíveis quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A inovação recursal impede a análise de questões não debatidas previamente. 3. O prequestionamento é exigido para matérias de ordem pública. 4. A mera irresignação com o julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 55, 285, 286; CF/1988, art. 5
o. Jurisprudência
relevante citada: STJ,

EDc
l
no

AgR
g
no RE nos

EDc
l
no

AgR
g
nos

EDc
l
no

AREs
p
n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020; STJ,

EDc
l
no

AgIn
t
nos

EAREs
p
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1.12.2021.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.562/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF devido à deficiência de fundamentação, sem majoração de honorários.

2. A parte embargante alega omissão na decisão monocrática quanto à errônea aplicação da preclusão temporal em matéria de ordem pública e a falta de intimação da sentença homologatória de transação ocorrida em 2008, violando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

3. A parte embargada sustenta a inviabilidade dos embargos de declaração devido à inexistência de vícios na decisão embargada e a intenção meramente
prequestionatória
do embargante.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para
prequestionar
matéria constitucional visando a interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração não são cabíveis para
prequestionar
matéria constitucional, uma vez que não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao STF.

6.
A mera irresignação com as conclusões do julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.

7. Não há irregularidade sanável por meio dos embargos, pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

8. A simples oposição de embargos, sem intenção protelatória, não enseja a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de matéria constitucional. 2. A oposição de embargos de declaração sem intenção protelatória não enseja a aplicação de multa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 102, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.308.990/PB, relator Ministro Olindo Menezes, Primeira Turma, julgado em 17.12.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 14.11.2023.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.771/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Por fim, é importante destacar que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, enfrentando todos os pontos relevantes suscitados pela embargante, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique os embargos de declaração.

O que se verifica é uma divergência de entendimento entre a embargante e o acórdão embargado, o que não configura vício na decisão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, que deve ser objeto de recurso próprio, se for o caso.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas pela embargante, apresentando fundamentação clara e coerente para a solução da controvérsia, não havendo contradição interna a ser sanada.

A mera divergência de entendimento entre a embargante e o acórdão embargado não caracteriza vício na decisão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, que deve ser objeto de recurso próprio, se for o caso.

Assim, verifico que os embargos de declaração opostos pela embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visando, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, o que não é possível por meio deste recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os Embargos de Declaração opostos por MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE SA, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025